Tribunal: TJES
Processo: 5013720-72.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013720-72.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA RIBEIRO VENTORIM

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
“
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não havendo específica impugnação dos fundamentos da decisão agravada, configura-se a violação do princípio da dialeticidade, acarretando a não admissibilidade do recurso e o seu consequente não conhecimento
” (AgInt nos EREsp n. 1.634.162/ES, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

2.
Na hipótese, as teses mencionadas no recurso estão completamente dissociadas da fundamentação adotada quando não se admitiu o recurso de apelação por meio da decisão monocrática impugnada, devendo ser reconhecida a ausência de dialeticidade

3.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

SANDRA RIBEIRO VENTORIM

em razão da decisão monocrática de id. 8267700, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 8812774 que não conheceu do recurso de apelação interposto por ela em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em razão da ausência de dialeticidade.

Em suas razões (id. 8556879), o agravante sustenta em síntese, que a decisão monocrática “
não se sustenta no plano da legalidade, eis que, para nulificar um título de execução judicial a decisão deve ser fundamentada numa das hipóteses previstas nos artigos 924 e 925, do CPC
”, e que viola o princípio da colegialidade.

Requereu o provimento do recurso para que seja anulada a r. decisão monocrática impugnada.

Contrarrazões no id. 9778595, pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, e, no mérito, pugna pelo não provimento.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL: 5013720-72.2023.8.08.0024

AGRAVANTE: SANDRA RIBEIRO VENTORIM

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

SANDRA RIBEIRO VENTORIM

em razão da decisão monocrática de id. 8267700, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 8812774 que não conheceu do recurso de apelação interposto por ela em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO em razão da ausência de dialeticidade.

Em suas razões (id. 8556879), o agravante sustenta em síntese, que a decisão monocrática “
não se sustenta no plano da legalidade, eis que, para nulificar um título de execução judicial a decisão deve ser fundamentada numa das hipóteses previstas nos artigos 924 e 925, do CPC
”, e que viola o princípio da colegialidade.

Requereu o provimento do recurso para que seja

anulada
a r. decisão monocrática impugnada.

Contrarrazões no id. 9778595, pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, e, no mérito, pugna pelo não provimento.

Pois bem.

Conforme lição doutrinária, “
pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo o recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer.
Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão
” (Flávio Cheim Jorge.
Teoria Geral dos Recursos Cíveis,
3ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 166).

Sobre a matéria, “
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não havendo específica impugnação dos fundamentos da decisão agravada, configura-se a violação do princípio da dialeticidade, acarretando a não admissibilidade do recurso e o seu consequente não conhecimento
” (AgInt nos EREsp n. 1.634.162/ES, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

A decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação foi proferida sob a fundamentação de que os argumentos e julgados compilados na peça recursal não dialogam com a tese utilizada pelo juízo de primeiro grau para extinção do processo sem resolução do mérito, a saber a litispendência.

Constatou-se, naquela oportunidade, que “
do compulsar das razões, revela-se nítido que a recorrente não impugnou, nem minimamente, de modo direto e específico o fundamento da decisão. Na verdade, o recurso limita-se a indicar súmulas, precedentes e inúmeros julgados, não sendo possível identificar, ao apreciar a peça, nem mesmo as possíveis teses levantadas em grau recursal
” (id. 8267700)

Nesta ocasião, ao cotejar as razões recursais do agravo interno, verifico que as teses e o julgado mencionados estão completamente dissociadas da fundamentação adotada quando não se admitiu o recurso de apelação interposto, devendo ser reconhecida a ausência de dialeticidade.

A recorrente argumenta que “
para nulificar um título de execução judicial a decisão deve ser fundamentada numa das hipóteses previstas nos artigos 924 e 925, do CPC
”, revelando-se nítido não impugnou, nem minimamente, de modo direto e específico o fundamento da decisão.

Demais disso, como corretamente aventou o Estado em suas contrarrazões, “
no próprio recurso de agravo interno a Recorrente fez alusão ao princípio da colegialidade em contrapartida ao da dialeticidade. Entretanto, por óbvio um não é oponível ao outro. Ambos merecem ser aplicados, não havendo que se cogitar de olvidar da aplicação do princípio da dialeticidade para análise do processo pelo órgão colegiado
” (id. 9778595).

Assim, no caso em cotejo, a recorrente não se desincumbiu de impugnar especifica e adequadamente os fundamentos da decisão monocrática, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.